Tribunal: TJPA
Processo: 0008067-76.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008067-76.2019.8.14.0048

APELANTE: ROMULO ALEXANDRE DE FREITAS SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o recorrente à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I e §2º, II do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro quatro questões em discussão: (i) determinar a validade do reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP; e (ii) mantida a condenação, saber se há margem para reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a basilar seja estabelecida no patamar mínimo
,
bem como seja afastada a majorante do uso de arma de fogo; (iii) aferir a viabilidade de determinar o cumprimento inicial da pena em regime menos gravoso (iv) saber se é possível a dispensa da pena de multa e (iv) verificar se é possível conceder ao recorrente o direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal do acusado é nulo, pois não foram observados os requisitos do art. 226 do CPP, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considera inválido o reconhecimento realizado em desconformidade com o procedimento legal e sem corroboração por outras provas idôneas colhidas sob o crivo do contraditório.

4. As vítimas ouvidas em juízo apresentaram depoimentos frágeis e contraditórios, sem identificar com segurança o recorrente como autor do crime, sendo que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial carece de validade.

5. A ausência de outros elementos probatórios robustos, como registros em câmeras de segurança ou apreensão de objetos relacionados ao crime, impede a formação de convicção segura sobre a autoria delitiva, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento pessoal do acusado, não podendo servir de base para a condenação.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226 e 386, V; CP, art. 157, §2º-A, I e §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 828.704/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.396.640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no HC 769.347/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022; STJ, HC 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, absolvendo o recorrente aos ditames do art. 386, V, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rômulo Alexandre de Freitas Sodré apela de sentença do Juízo da Vara Única de Salinópolis/PA que o condenou à pena reclusiva de 9 anos e 2 meses, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I e §2º, II do Código Penal (ID 11726589, pág. 2/12).

Em razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que não foi submetido a reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP, ressaindo que as vítimas ouvidas em juízo prestaram declarações genéricas, não sendo possível qualificá-lo como como autor da ação criminosa.

Em caráter eventual, pleiteia pela reforma do cálculo dosimétrico, a fim de que a basilar seja estabelecida no patamar mínimo
,
e apontando, ainda, a necessidade de afastamento da majorante do uso de arma de fogo. Por derradeiro, pugna pelo cumprimento inicial da pena em regime menos gravoso, além da dispensa da pena de multa, bem como que lhe seja concedido o direito de apelar em liberdade (IDs 11726590, pág. 31; 11726591, pág.1/6).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 11726591, pág. 8/11), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13696414).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, arguindo a defesa, em primeiro plano, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Nesse particular, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” (STJ,
AgRg no HC n. 828.704/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023).

In casu
, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo teve como principal elemento de prova o reconhecimento realizado na fase investigativa e judicial pelas vítimas RODRIGO CUNHA TEIXEIRA e LICIANE SOUZA DE SENA, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP (IDs 11726570, pág. 8; 11726570, pág. 10).

Isso porque, apesar de na fase policial a vítima Rodrigo Cunha Teixeira, ter informado que reconheceu fotograficamente o nacional identificado como Rômulo Alexandre de Freitas Sodré como um dos assaltantes (ID 11726570 - Pág. 7), tal reconhecimento, além de ter sido realizado sem a observância dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, também não foi ratificado em juízo, eis que aquela vítima não reconheceu com segurança o apelante como um dos agentes criminosos do roubo, conforme consignado na sentença transcrita a seguir:

“
VÍTIMA RODRIGO CUNHA TEIXEIRA
:
que me recordo mais ou menos: que chegou o que pegou o sorvete e mais dois se não me engano; que passei vários assaltos;
que foi ele e mais uns dois; que o primeiro entrou perguntando se tinha recarga; que falei que tinha e era pra ele entrar na fila; que achei estranho que ele não ia pra fila e ficava o tempo todo ali perto do sorvete e até que ele deu voz de assalto e os outros entraram e esse aí parou no sorvete e pegou o sorvete e ficou lá comendo; que acho que cada um tava com uma arma; que do meu caixa levaram sim, mas não sei quanto, não lembro; que levaram carregadores; que tinha mais de um caixa aberto e só levaram do meu que tava na frente;
que reconheceria se ele falasse; que o jeito que ele fala é diferente, mas ele é parecido sim; que não tinha como mostrar a filmagem lá; que o assalto foi rápido, acho que uns 20 min, que não levaram da gente; que não tinha visto; que é parecido sim com ele sim”
(ID 11726589, pág. 5, grifos nossos).

Igualmente, a outra vítima RAFAELA DO MAR SMITH também não foi capaz de reconhecer o recorrente em juízo, conforme transcrito na sentença:

“[...]
que não vou confirmar, que quem pode confirmar é o Rodrigo, porque ele ficou o tempo todo com o Rodrigo
(...); que não levou bem da gente, que eles falaram que não queriam nada nosso, só da farmácia; que não foi ele quem pegou o dinheiro; que por ele aí não fui ameaçada” (ID 11726589, pág. 5, grifo nosso).

Com efeito, apesar da vítima LICIANE SOUZA DE SENA, ter sido a única a reconhecer em juízo a pessoa do recorrente como um dos agentes que participou do roubo na farmácia (ID 11726589, pág. 4/5), verifica-se que além desta prova decorrer do reconhecimento falho realizado na esfera policial, tal prova é deveras frágil e insuficiente para manter a condenação do apelante, já que não foi coligido aos autos quaisquer outros subsídios que conduziriam à certeza da responsabilidade delitiva do recorrente.

Por outro lado, o apelante negou a autoria delitiva, na fase policial e em juízo (ID 11726589, pág. 3/4), sendo certo que o recorrente foi preso meses após o fato, na região metropolitana de Belém, não tendo sido encontrada a arma do crime e nenhum elemento que se relacionasse ao roubo ocorrido no município de Salinópolis. Assevera-se que nem mesmo a suposta filmagem das câmeras de segurança da farmácia foi juntada pela Autoridade Policial.

Outrossim, destaca-se que o próprio órgão ministerial, após a audiência de instrução e julgamento, ao apresentar suas alegações finais, requereu a improcedência da denúncia e absolvição do acusado, argumentando que as provas carreadas aos autos não demonstraram satisfatoriamente a autoria e materialidade do delito (ID 11726588, pág. 1/4).

Destarte, uma vez que o reconhecimento do recorrente é nulo, visto que foi realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do CPP, a absolvição é medida que se impõe, ante a inexistência, como se deflui da sentença condenatória, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento segundo o qual “à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação” (STJ,
AgRg no HC 769347/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022), de modo que “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,
HC n. 769.783/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.5.2023)

Diante do exposto, à vista da nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente, conheço do recurso e dou-lhe provimento para cassar a sentença impugnada e, em consequência, absolvê-lo aos ditames do art. 386, V, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025